Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-23.2019.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-23.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SOZENI BARBOSA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 018.604.271-03 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), SOZENI BARBOSA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 018.604.271-03 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1001287-23.2019.8.11.0037

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e, também, o Apelo de
Sozeni Barbosa da Silva de Almeida
.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.500,00) ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o ID. 66520993.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2.020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e, também,
Sozeni Barbosa da Silva de Almeida,
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Segurada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de forma
pro rata
.

Em suas razões, a Seguradora alegou que foi sucumbente mínima, de modo que a parte contrária é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Sustentou que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante, motivo pelo qual deve ser estipulada sobre 10% a 20% do valor da condenação e que no caso não comporta o arbitramento por apreciação equitativa, vez que este tem aplicação excepcional e subsidiária ao artigo 85, § 2.º do CPC/15.

De outro lado, Sozeni Barbosa da Silva Almeida argumentou que não há falar em distribuição do ônus sucumbencial, pois o pedido principal foi integralmente acolhido, de modo que a Seguradora é quem deve ser compelida a arcar com a integralidade desse ônus.

Asseverou que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, a sucumbência recíproca caracteriza-se quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na hipótese, a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que as partes decaíram minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.

No que tange aos honorários advocatícios insurgidos pela Seguradora, é sabido que o artigo 85, § 8.º do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou a verba honorária consoante o preceito acima. Do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ R$ 2.531,25), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória.

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Em relação à indenização por dano moral pleiteada pela recorrente Sozeni Barbosa, é cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Requerente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou à Autora mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais e, por isso, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Por fim, a respeito da multa por litigância de má-fé defendida por Sozeni Barbosa, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, não há como afirmar que a Seguradora tenha agido dissimuladamente, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo à Autora.

Desse modo, escorreita a sentença objurgada e, por isso, não comporta reforma.

Com essas considerações, nego provimento aos Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que um dos objetos do recurso é a redução da verba honorária.

Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada, a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que o valor dos honorários de sucumbência extrapola os parâmetros legais e merecem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância aos ditames do art. 85, § 2.º do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) do valor da condenação (R$ 2.531,25), seria irrisória e ofende ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, o caminho é estipular a verba segundo os parâmetros do § 8.º, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde Março/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Diante desse panorama, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020